Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753081-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Declaro concluída a instrução. Assim, abra-se vista ao Autor e ao Réu para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025 18:04:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador